Tribunal: TJMT
Processo: 1017823-26.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017823-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURA ROCHA CONCEICAO SILVA - CPF: 069.763.211-36 (APELANTE), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON ROBERT DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 038.025.911-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,

não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita
em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante da agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória.

Sopesada a apreensão próxima a 270g de maconha, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Maura Rocha Conceição Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1017823-26.2021.8.11.0042 pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que a condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, a apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (Id. n. 222137691).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 222137693).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 231529177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Maura Rocha Conceição Silva
foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 250 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, a apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de outubro de 2021, às 21h00min, na Rua Júlio Campos, quadra 193, nº 13, bairro Altos da Serra 2, nesta cidade, a denunciada Maura Rocha Conceição da Silva trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 138,23 g (cento e trinta e oito gramas e vinte e três centigramas) e, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 43 (quarenta e três) porções de maconha, com massa total de 135,55 g (cento e trinta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº. 3.14.2021.80305-01).

Narra o caderno investigativo que, na data dos fatos uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento tático pela Avenida Dante Martins de Oliveira, próximo a Rede Cidadã, quando foi interceptada por um indivíduo que informou a ocorrência do tráfico de drogas na Rua Júlio Campos, nº 13, bairro Altos da Serra, praticado por um casal.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local informado, e visualizaram um casal em frente a citada residência, os quais demonstraram nervosismo ao perceber a presença da guarnição policial e entraram rapidamente para o interior do imóvel, ocasião em que a denunciada Maura dispensou uma sacola no chão contendo um pedaço grande de maconha.

Ato contínuo, os policiais emitiram ordem de parada, contudo, o suspeito Alisson desobedeceu e pulou o muro sentido a um terreno baldio, mas os agentes conseguiram realizar a abordagem de Alisson, o qual resistiu de forma agressiva a contenção policial.

Em continuidade as diligências, os militares realizaram buscas no interior da casa, onde localizaram 43 (quarenta e três) porções médias de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme. (...)”
(Id. n. 222137160;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de uma porção grande de maconha, pesando 138,23g (cento e trinta e oito gramas e vinte e três centigramas), e 43 porções menores da mesma droga, com massa total de 135,55 g (cento e trinta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas), em poder da apelante e na sua residência, situada à Rua Júlio Campos, quadra 193, n. 13, Bairro Altos da Serra 2, nesta Capital, decorreu de informação repassada por um indivíduo [não identificado] aos policiais militares Anderson Gomes de Castro e Magno Sousa do Nascimento, durante patrulhamento tático, no sentido de que um casal estaria comercializando drogas na referida casa.

A partir dessa informação, os referidos policiais se deslocaram até o endereço citado e se depararam com a apelante e Alisson Robert da Silva, seu convivente, em frente ao imóvel, os quais demonstraram nervosismo ao perceber a presença da guarnição e adentraram rapidamente a residência, ocasião em que a ré
Maura
dispensou uma sacola ao solo. Em ato contínuo, os agentes públicos fizeram o acompanhamento, localizaram a maconha dispensada por
Maura
e, na sequência, efetivaram buscas no interior do imóvel, sendo apreendidas as demais porções da mesma droga, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e um rádio “HT”.

Note-se que, no caso, a entrada no domicílio da apelante foi precedida de informações específicas
a respeito do tráfico de drogas praticado na residência e da dispensa de porções de entorpecente presenciada pelos agentes públicos,
circunstâncias que, por si só, ensejariam fundada suspeita para a entrada dos policiais no imóvel.

Assim, considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência,
com lastro em circunstâncias objetivas,
não identifico qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da
prática de atividade ilícita, notadamente
tráfico de drogas, em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.

Em caso análogo, a e. Sexta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. VISUALIZAÇÃO DE DISPENSA DE DROGAS E FUGA PARA DENTRO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio, haja vista a visualização prévia pelos agentes policiais de que o agente portava drogas, dispensou-as ao solo e correu para se esconder em sua residência, demonstrando estar em flagrante prática de delito, a autorizar a diligência imediata para sustar o prosseguimento do crime e evitar o perecimento de provas, ocasião em que foram apreendidos 1,143kg (um quilograma e cento e quarenta e três gramas) de maconha e uma arma de fogo de uso permitido.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.003.374/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que reconheço a legalidade da busca realizada e consequente apreensão de droga.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
a apelante

almeja a sua absolvição por insuficiência probatória.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e as autorias delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 222137154, pp. 7-10), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 222137154, pp. 16-17), o laudo pericial (Id. n. 222137154, pp. 19-24) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Anderson Gomes se Castro e Magno Sousa do Nascimento relataram o seguinte:

“(...) estava os dois na frente da casa e ela entrou rápido e caiu uma sacola da mão dela, e ele pulou pro fundo num terreno baldio. Aí dois ficou com ela e dois foi atrás dele; mas antes disso, o senhor se recorda que uma pessoa informou que estaria ocorrendo tráfico de drogas nessa casa e aí vocês foram até lá, ou foi aleatoriamente? Não, esses tipo de denúncia, volta e meia, a gente recebe quando está trabalhando. Às vezes, a pessoa que para ou, às vezes, é pelo telefone também que a gente tem um telefone funcional nosso; neste dia a pessoa falou para vocês que tinha um casal vendendo drogas nesse bairro, nessa casa? Sim, isso. Não falou mais ou menos como era o casal, só falou que era um casal e que era na rua da casa dele; o senhor se recorda se fazendo busca dentro do imóvel foi encontrado mais entorpecente, fora esse que ela supostamente teria jogado? Dentro do imóvel foi encontrado mais droga? Foi, se eu não me engano, tinha balança também e os materiais de fazer porções, e lá tinha porções também, e eu acho que eles tinha rádio da polícia também, na época. Se não me engano era rádio analógico.
Perguntas da Acusação
: O senhor já conhecia algum desses dois acusados? Não, não conhecia nenhum dos dois; Na hora que ela visualizou a guarnição, eles jogaram essa sacola de entorpecente onde? Na calçada, na rua, dentro de casa? Eles estavam na porta, entreaberto o portão, aí eles entrou rápido e a gente viu que caiu alguma coisa da mão dela, que era uma sacola né; Aí vocês verificaram a sacola? Isso, verificamos a sacola e tinha entorpecente; Arram! Aí, em primeiro momento, a gente não fez nada na casa porque o outro que estava com ela pulou o muro e a gente teve que ir atrás dele. Certo! E aí, após a detenção dele, vocês adentraram a residência? Então, tinha ficado dois lá com ela.
Perguntas da Defesa
: (...) Como que se deu essa entrada lá na casa? Quem que deu essa autorização para poder ingressar no portão para dentro? Como foi? Tinha a denúncia e os dois estavam na porta assim meio que aberta e na hora que eles viram, visualizaram a gente, né, aí ela levantou e o cara correu para o fundo. Aí a gente viu caindo a sacola com o entorpecente; Aí que vocês entraram na casa? Quando ele correu para o fundo? É. Dois ficou com ela na área da casa dela ali, e dois ficou no fundo para pegar ele; Só para deixar bem claro: o portão estava em aberto e estavam na parte externa da casa ali, da frente? É isso? Isso, um pouco à frente, pouquinha coisa. Deve ser que eles comercializem no portão mesmo; Essa foi a primeira denúncia que vocês receberam em relação a ela? Desse tipo aí, sim. Foi denúncia, né. Eu não conhecia eles, não; Na hora que se deu entrada, que encontrou os objetos dentro da casa, ela autorizou a entrada dos outros ou vocês foram entrando? Como tinha achado o entorpecente, aí o pessoal entrou e fez a busca lá (...)”
(depoimento do policial Anderson extraído da sentença – Id. 222137684)

“(...) Doutor, foi o seguinte: a gente estava em patrulhamento pela avenida dos Trabalhadores, né, que é essa Dante Martins de Oliveira, quando um cidadão parou a equipe policial lá e ele informou. Ele era morador desse bairro aí, dessa localidade, desse bairro, que é até, relativamente distante, inclusive de onde a gente estava para o local onde aconteceu a abordagem lá. E aí ele relatou, né, à equipe policial, pela essa proximidade que a gente tem com a população, ele relatou que tinha essa prática, que possivelmente tinha essa prática de tráfico lá na região e a gente deslocou lá para referida denúncia para averiguar lá. Chegando lá, a gente percebeu aí que a Dona Maura estava na frente e ela dispensou algo ao solo. Eu estava na condição na equipe como terceiro homem, e o terceiro homem é o que faz a segurança do perímetro, né. E aí o restante da equipe que adentrou a residência e procedeu-se no restante da abordagem, né. A abordagem se deu baseada nessa possível denúncia, né, que esse transeunte fez, né. E aí, como é um dever da polícia militar averiguar, a gente desceu lá onde era, chegando lá a senhora Maura estava na frente e aí ela dispensou essa sacola ao solo e adentrou a residência. Aí verificando a sacola, encontrou o entorpecente e aí fez o acompanhamento dela a pé até o interior da residência; E dentro da casa foi encontrado mais entorpecente? O senhor sabe dizer? Foi encontrado mais entorpecente, porém não foi encontrado por mim, porque, como eu disse ao senhor, a equipe é dividida por funções e a minha função era de terceiro homem nesse dia e o terceiro homem é o segurança da equipe e ele nesse momento ele faz a segurança da viatura, da externa; E você sabe informar se tem um rapaz? Se um rapaz estava junto com ela mesmo? Você sabe dizer se ele correu? Se resistiu à prisão? Isso. Aí, teve esse outro rapaz que estava junto com ela, que ele resistiu à prisão. Aí eu me lembro que quando ele foi conduzido, foi necessário utilizar spray de pimenta nele para que ele ficasse mais calmo para que conseguisse fazer o algemamento dele.
Perguntas da Acusação
: Essa sacola, ela jogou para o lado de fora da casa, quando ela estava parada lá na frente? Ela tava parada na frente, ela correu e dispensou essa sacola que tava com ela. Isso daí.
Defesa
: (...) Em algum momento ali, a dona MAURA, ela foi abordada ali ou ela Foi abordada dentro da casa? Ela dispensou, ela dispensou algo ao solo, foi percebido que era essa sacola, que depois foi verificado que tinha entorpecente dentro da sacola; E qual que foi o momento que ela foi abordada? Foi lá dentro da casa? Assim, Doutor, a abordagem policial ocorre de maneira dinâmica e é muito rápido as coisas acontecerem, né, e aí a gente percebeu que ela estava na frente da casa e foi dado voz parada por sinais sonoros e luminosos, conforme procedimento da polícia militar, nesse momento, ela dispensou e correu; (...)”
(Trecho das declarações do policial Magno extraído da Sentença – Id. 222137684)

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que a abordagem da acusada não se deu aleatoriamente, mas fundada em denúncia preexistente de que um casal estaria comercializando drogas em determinada residência situada no bairro Altosda Serra, nesta Capital, o que se confirmou com a abordagem da denunciada que, demonstrou nervosismo excessivo, desobedeceu às ordens de parada e empreendeu fuga para o interior de sua casa, dispensado ao solo, ainda em via pública, uma sacola que continha substância entorpecente, além das demais porções de drogas e petrechos localizados no interior do imóvel.

Tais declarações estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial do convivente da apelante à época, Alisson Robert da Silva, o qual confirmou a apreensão da droga na residência, bem como que
Maura
estava comercializando entorpecentes há algumas semanas,
in verbis
:

“(...) QUE declara que tinha acabado de chegar em casa quando os Policiais Militares adentraram a sua residência e localizaram as drogas; QUE sua mulher estava na frente da residência quando foi abordada pelos policiais militares;
QUE

descobriu que sua mulher estava vendendo drogas há algumas semanas
(...)”
(Id. n. 222137154, p. 32;
sic
) – grifado.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de petrechos comumente empregados na preparação/pesagem de drogas para a comercialização, como balança de precisão e rolo de plástico filme, circunstância que evidencia a utilização do imóvel como um ponto de narcotráfico (corroborando as informações preexistentes da equipe policial), sobretudo ao considerar o modo de acondicionamento da maconha [tablete médio e porções individuais].

Em seu turno,
a versão da apelante, além de isolada, se revela totalmente confusa, contraditória e divorciada do contexto probatório, como bem destacou o Juízo singular, na sentença, senão vejamos:

“(...) Da análise detida de seu interrogatório, denota-se que, inicialmente, ela negou que tivesse drogas em sua residência, afirmando que: “(...) eles (referindo-se aos policiais militares) falaram que acharam droga e na minha casa não tinha droga (...)” (Id. 116998204).

Logo em seguida, a ré insinuou que os narcóticos apreendidos pertenciam ao seu companheiro, narrando que: “(...) Dentro da minha casa não tinha droga, mas para eles ter achado, no mínimo ele estava vendendo, né. Eu não mexo com isso (...)”(Id. 116998204).

Posteriormente, ao ser indagada se o seu convivente tem envolvimento com o tráfico de drogas, a ré MAURA respondeu: “(...) Eu acho que sim, né (...)”. E, ao explicar-se encerrou sua narrativa trazendo nova versão: “(...) Eles (os militares) acharam, sim (a droga), realmente eu acho que no terreno baldio que tinha do lado da casa (...)” (Id. 116998204). (...)”
(Id. n. 222137684;
sic
)

Nesse quadro, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação à acusada
Maura
, não havendo falar em absolvição.

Enfim, a
apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3.

O inconformismo é improcedente.

Examinando detidamente a decisão impugnada, constato que o Juízo singular
reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e reduziu a pena na fração de 1/2 (metade) ao considerar a apreensão de 273,78g de
maconha.

Essa
quantidade de droga que a apelante trazia consigo e guardava permitiria a comercialização/distribuição de, ao menos, 273
cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro.

Com efeito, esse fator [quantidade de entorpecente] deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Sopesada a apreensão próxima a 270g, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular (STJ, HC n. 591508/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.10.2020).

Registre-se que este e. Tribunal também entendeu razoável a redução da pena em fração inferior – de 1/3 (um terço) – para quantidade de maconha semelhante – 268g –,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DA APELANTE NA TRAFICÂNCIA OU PERTENCIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO REVELADOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS – QUANTIDADE DE MACONHA – 234 GRAMAS – REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

“Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do paciente na prática delitiva ou ser integrante de organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida - 268 gramas de maconha - não se mostra excessiva, por si só, para impedir a concessão do benefício em questão, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/3, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei” (STJ, AgRg no HC n. 478.454/RS).”
(N.U 0011401-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022; destaquei)

Nessa vertente, o patamar de diminuição eleito pelo juiz da causa [metade] revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [aproximadamente duzentos gramas].

Portanto, mantenho a reprimenda fixada na sentença, qual seja 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024